Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1020248-89.2020.8.11.0000
PACIENTE: JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CASTILHO
IMPETRANTE: FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEFFERSON RODRIGO DO NASCIMENTO CASTILHO, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, por excesso de prazo para o efetivo cumprimento do art. 310 do CPP, tendo em vista que o juízo “a quo” deixou de realizar a audiência de custódia e enviou os autos ao Ministério Público para manifestar em 3 (três) horas acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva, porém até a impetração deste mandamus não havia se manifestado.
Assevera que o paciente foi preso em flagrante, nos autos da prisão em flagrante n.o 1025996-96.2020.8.11.0002, no dia 24/09/2020, por infringir, em tese, o art. 33 “caput” da Lei 11.343/2006.
Em razão disso, sustenta que com a nova redação do art. 310 do Código de Processo Penal que normatizou o prazo máximo, para a realização da audiência de custódia e prolação da decisão judicial acerca da legalidade do flagrante e de eventual medida cautelar é de 24 (vinte e quatro) horas.
Aduz, que o acusado é o único responsável pelos cuidados do filho de tenra idade, razão pela qual protesta pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do CPP.
Sustenta, ainda, que não há elementos justificadores do artigo 312 do CPP para a manutenção da segregação cautelar do paciente, portanto a liberdade provisória é medida necessária, conforme redação do art. 319 do CPP.
Por fim, ressalta que o paciente possui predicados pessoais que lhe garantem aguardar o fim da instrução criminal em liberdade.
Amparado nesses argumentos, requer “seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus para sustar a coação ilegal a liberdade de locomoção do paciente perpetrado pela autoridade coatora, concedendo-lhe liberdade provisória, com ou sem medida cautelar diversa da prisão, expedindo o competente alvará de soltura, até que se julgue o mérito do presente writ” (sic) (Id.59206471).
É o relatório. Decido.
Sabe-se que, em verdade, inexiste previsão legal de liminar em sede de habeas corpus. Todavia, essa medida cautelar foi uma das grandes criações de nossa jurisprudência para assegurar de maneira imediata e mais eficaz o direito de locomoção.
Apesar disso, para concessão dessa medida, torna-se necessária a comprovação da manifesta necessidade e urgência, além do constrangimento ilegal estar demonstrado de forma indiscutível na peça vestibular e nos documentos que a instruem.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente à demora do órgão ministerial em analisar a necessidade da prisão preventiva ou outra medida cautelar, já que o paciente encontra-se segregado desde o dia 24/09/2020.
Constata-se que antes de o Juízo “a quo” decidir acerca da conversão da prisão em flagrante em preventiva, atendendo aos comandos do art. 8o -A, inc. II da Recomendação 68 do CNJ, no dia 25/09/2020, homologou o flagrante, justificou a não realização da audiência de custódia, assim como determinou a remessa dos autos ao Ministério Público, estabelecendo o prazo de 03 (três) horas para manifestação acerca da conversão do flagrante, conforme se vê na decisão transcrita:
“(...)Trata-se de auto de prisão em flagrante de JEFFERSON RODRIGO NASCIMENTO CARTILHO, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei no 11.343/06), do qual não se evidencia nenhum vício formal/material, motivo pelo qual HOMOLOGO o auto.
O feito foi distribuído a este juízo, nesta data, no horário registrado pelo sistema PJE.
Em atendimento ao art. 8-A, inciso II, da Recomendação no 68, do CNJ, antes de decidir sobre a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito, no prazo de 03 (três) horas.
Ante a ausência de advogado devidamente habilitado nos autos, determino seja encaminhada cópia do presente flagrante à Defensoria Pública para requerer o que de direito, no prazo de 03 (três) horas. (...).” (Id. 59206476 – P. 43).
Não obstante os argumentos utilizados na inicial, não há como se afirmar, com certeza, nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado de 1o grau ou mesmo Ministério Público, razão pela qual, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, para, então, diagnosticar se o elastério do lapso temporal necessário para a conclusão do feito está, ou não, albergado pelo princípio da razoabilidade.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator